Tribunal: TJSP
Processo: 2091275-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Contrato de compra e venda de safra futura. Soja a granel. Produto que não foi entregue em sua totalidade, sob a alegação de que a compradora não efetuou os pagamentos devidos. Contrato que, no entanto, prevê o pagamento após a entrega de toda a soja pactuada. Arresto cautelar deferido, mediante caução já prestada. Presença dos requisitos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Contrato de compra e venda de safra futura. Soja a granel. Produto que não foi entregue em sua totalidade, sob a alegação de que a compradora não efetuou os pagamentos devidos. Contrato que, no entanto, prevê o pagamento após a entrega de toda a soja pactuada. Arresto cautelar deferido, mediante caução já prestada. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso improvido.